Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL E 550 E SEGTS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.